Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PENSÃO MILITAR. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. A interpretação do artigo 20 da Lei 3.765/60 e do artigo 38 da Lei 10.486/2002 revela que somente é assegurada pensão aos herdeiros de militares efetivamente mortos, que tenham contribuído para o pagamento do benefício em vida, não se admitindo a morte ficta para esses fins.
4. Não se olvida o entendimento externado pela ocasião do julgamento da ADI 4507/2010, onde houve declaração de constitucionalidade de dispositivo da Lei 10.486/2002, que prevê o direito de pensão a herdeiros de militar licenciado ou excluído da corporação, mas somente haverá direito à percepção de pensão de militar excluído das fileiras após seu falecimento real, e não no caso de morte ficta.
5. Recurso não provido.